Tribunal: TJDFT
Processo: 0728991-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. EX RE. PLANILHA ATUALIZADA. TERMO INICIAL.
1. A ação monitória consiste em procedimento especial que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
2. O termo inicial dos juros de mora é o vencimento da obrigação líquida e certa, conforme prevê o CC, art. 397. Contudo, se a petição inicial for instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, os juros de mora devem incidir sobre o valor final descrito no documento, sob pena de configurar-se bis in idem. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.